Tribunal: TJDFT
Processo: 0000924-48.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ATROPELAMENTO. LESÃO CORPORAL. CONDUTOR EMBRIAGADO. CULPA DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime do art. 303 do CTB é do tipo penal aberto, já que não há uma descrição minuciosa da conduta criminosa. Incumbe, assim, ao Julgador, fazendo uso de um juízo de valor, constatar se por ocasião da prática delituosa, o agente transgressor teria agido com inobservância de um dever objetivo de cuidado na direção de veículo automotor, causando resultado não desejado, porém objetivamente previsível.
2. No caso dos autos, não existe qualquer dúvida de que o descumprimento do dever objetivo de cuidado, na direção do veículo automotor, decorreu diretamente do fato de o agente transgressor estar com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 303, § 2o, CTB).
3. A ingestão excessiva de bebidas alcóolicas aumenta consideravelmente a possibilidade de ocorrência de acidentes no Trânsito. Isso porque, prejudica o equilíbrio, coordenação motora e reflexos. Também deixa o motorista desatento porque prejudica a percepção e a memória. Causa desorientação, confusão mental, reduz a acuidade visual, compromete as noções de distância, e, de todo modo, a direção segura.
4. Portanto, perfeitamente adequado o entendimento adotado pelo MMo Juiz sentenciante, no sentido de que “existe relação de causalidade entre as lesões sofridas pela vítima e a conduta do acusado”, não havendo que se falar que o comportamento do ofendido, que estava deitado no meio-fio, com os pés para pista de rolamento, teria sido a causa direta do acidente, mormente quando observado o resultado do teste De alcoolemia, realizado no agente transgressor
5. Recurso conhecido. NEGADO provimento.